Tribunal: TJBA
Processo: 8074891-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074891-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

AGRAVADO: J. SOUZA DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFEITO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE / CARGA – REALIDADE DOS AUTOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE CONSTATADA - APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA IDENTIFICADAS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE ADÉQUA PORQUE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS E AS INFORMAÇÕES COLHIDAS EM RAZÃO DO VÍCIOS SE ENCONTRAREM EM POSSE DAS ACIONADAS – ALTERAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS EM FACE DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO POR ACRÉSCIMO DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Na origem a discussão gira em torno de
vício apresentado por veículo de carga adquirido junto a agravante e que apresentou defeito ainda no prazo de garantia,
buscando o recurso a nulidade de decisão de saneamento que alterou os pontos controvertidos e que deferiu a aplicação a questão do CDC ou, alternativamente, estabeleça a distribuição dinâmica do ônus da prova.

2. Dentro dos limites recursais,
quanto a existência de relação de consumo
, estamos diante de flagrante hipótese onde deve ser aplicada a teoria finalista mitigada, restando flagrante a condição de hipossuficiência técnica e econômica da pessoa jurídica autora, máxime porque não foi contraditado o fato que as peças substituídas ficaram em posse das acionadas.

3. Em que pese seja evidente o emprego do bem adquirido pela autoria com a finalidade de auferir lucro, não se obsta o reconhecimento da relação consumerista da relação,
devendo se notar que a concessionária, “longa manus” da fabricante prestou serviços de manutenção, restando patente a relação de fornecimento e prestação de serviços pelas acionadas no caso concreto.

4. N
o caso concreto “
as regras ordinárias de experiências
” descritas no inciso VIII, do art. 6º, do CDC demonstram que, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica que adquiriu o bem para prestação de serviços a terceiros, frente a capacidade técnica e econômica das acionadas tem a
autoria
sua capacidade de defesa reduzida.

5. N
ão se sustenta ainda, pelas mesmas razões acima expostas, a
distribuição dinâmica do ônus da prova requerido pela parte agravante, alternativamente, porque como visto as peças e registros referentes ao vício apresentado se encontram sob posse das acionadas.

6.
Já
a alteração dos pontos controvertidos foi realizada frente a alteração do polo passivo, com inclusão da concessionária, restando ainda aberta a instrução processual, o que permite a produção com acréscimo de provas sem prejuízo a ampla defesa e contraditório.

7.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074891-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
e como apelada
J. SOUZA DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .